Tribunal: TJSP
Processo: 2292156-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que deferiu o arresto cautelar – Inadmissibilidade - Requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil constatados – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.